Tribunal: TJSP
Processo: 2086621-63.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Não conhecimento. Trânsito em julgado já operado. Processo em fase de execução. Eventual inconformismo do paciente que deve ser discutido em recurso próprio. HC que não serve como sucedâneo recursal. E por mais que se reconheça que o fundamento utilizado pelo juízo para indeferir o

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Não conhecimento. Trânsito em julgado já operado. Processo em fase de execução. Eventual inconformismo do paciente que deve ser discutido em recurso próprio. HC que não serve como sucedâneo recursal. E por mais que se reconheça que o fundamento utilizado pelo juízo para indeferir o pedido está em desacordo com o entendimento majoritário da jurisprudência, os documentos acostados pelo impetrante são precários e não comprovam a aprovação do paciente. Ordem não conhecida, não sendo possível conceder hc de ofício.